Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal contra decisão de ID 21935090 que homologou os cálculos de ID 20671197 e determinou a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença, com o destaque dos honorários contratuais, alegando contrariedade ao contido na certidão de ID 20684427, ao argumento de não haver nos autos registro de que o embargante fora intimado da juntada dos cálculos da Contadoria Judicial de ID 20671197 (ID 22022075). O embargante alega que a decisão embargada consignou que o Distrito Federal foi intimado dos cálculos da Contadoria Judicial juntados sob o ID 20671197, sem que, no entanto, houvesse registro nos autos da sua intimação acerca dos cálculos, argumentando que “a certidão pessoal mencionada, dirigida à ‘ciência do despacho de ID 20187918’, não induz ciência da elaboração/juntada dos cálculos, pois as planilhas da contadoria foram juntadas posteriormente à prolação do mencionado despacho”. Defende que “a determinação contida na decisão ID 20187918, no sentido de que a secretaria do juízo deveria intimar ‘as partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, pelo prazo de 10 (dez) dias, intimando-se, ainda, o executado quanto à petição de ID 18132005’ ainda não foi cumprida, tendo sido comprovado, apenas, a comunicação processual da decisão de ID 20187918”. Sustenta que o alegado defeito processual trouxe evidente prejuízo ao requerido por ter subtraído seu prazo para impugnar a decisão de ID 20187919 e a ciência/impugnação dos cálculos de ID 20671197. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o exame das nulidades apontadas. Posteriormente aos embargos de declaração opostos em 08/12/2020, em petição apartada juntada aos autos em 08/01/2021 (ID 22452852), o Distrito Federal, em atenção aos embargos de declaração por ele opostos (ID 22022075), já se manifestou contrariamente aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 20671197, “conforme detalhamento contido nas planilhas em anexo, que integram a presente manifestação”, e pugnou pelo decote do valor em excesso. Nessa oportunidade (ID 22452852), o Distrito Federal juntou cálculos de ID 22452853 e manifestação de ID 22452854, ambos da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na qual afirma que os cálculos da Contadoria Judicial estão incorretos, sendo a diferença a encontrada a maior no montante de R$187.870,29 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e setenta reais e vinte e nove centavos). Justifica o cálculo alegando que foram aplicados “juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. durante todo período posterior 08/2012, todavia essa Gerência entende que o procedimento correto é aplicar taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 combinada com a Lei no 12.703/2012 (artigo 12)”. Ademais, registrou que “nos termos da legislação em comento, deve-se considerar a aplicação dos juros de mora, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso, conforme apresentamos em Memória de Cálculos anexos” (ID 22452854). Antes mesmo de intimados para oferecer contrarrazões aos embargos opostos e para manifestação acerca dos cálculos de ID 22452853 (e ID 22452854), os exequentes se anteciparam e peticionaram sob o ID 22655528, manifestando-se acerca dos embargos de declaração e dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, dispensando, assim, intimação para tal fim. Manifestam insatisfação com os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, por terem cunho de postergar o pagamento de “obrigação devida a professores que dedicaram suas vidas ao ensino público”. Ressaltam que a decisão de ID 17780207, já preclusa, decidiu “que a execução deve seguir pelos valores oferecidos pelo executado, de forma provisória, até que se definesse os corretos índices de correção monetária e aplicação de juros moratórios”, de modo que a discussão apresentada pelo embargante “é despicienda e sempre em prejuízo dos credores, certo que no momento processual próprio se verificará a correção dos cálculos, conforme parâmetro já delineado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal”. Por entenderem que o início de “nova discussão sobre qual atualização de cálculo está correta – se a Contadoria do TJDFT ou a Contadoria da Procuradoria do Distrito Federal – só delongaria o processo, sem nenhum resultado prático”, pois “tais cálculos serão rediscutidos em razão da diferente sistemática adotada pelas partes” e “as partes não terão prejuízo algum”, considerando que “caso tenha razão o devedor o suposto excesso não será cobrado” e ainda que “caso a razão esteja com os credores, será decotado do valor cobrado o montante pago, determinando ao devedor somente o pagamento da diferença encontrada”, os exequentes manifestaram-se no sentido de ser “razoável e mais propício aos credores adotarem os cálculos do devedor, de forma provisória, cumprindo a decisão pela execução da parte incontroversa”. Assim, os exequentes requerem a homologação dos cálculos da parte incontroversa oferecidos pelo devedor, com a determinação de imediata emissão do precatório, bem como o seguimento do presente cumprimento de sentença pela parte controversa. É o relatório. O Distrito Federal opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 21935090, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial de ID 20671197 e determinou a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença, com o destaque dos honorários contratuais. Alega contrariedade e omissão da decisão – da qual consta que o Distrito Federal foi intimado mas não apresentou manifestação sobre os aludidos cálculos –, ao contido na certidão de ID 20684427, ao argumento de não haver nos autos registro de que o embargante fora intimado da juntada dos cálculos da Contadoria Judicial de ID 20671197 (ID 22022075). A certidão de ID 20684427 apresenta o seguinte teor: “Certifico e dou fé que, nesta data, procedi à intimação pessoal via sistema da Procuradoria Geral do Distrito Federal para ciência do despacho de ID n. 20187918”. Com efeito, o despacho de ID 20187918 apenas determinou o prosseguimento do feito, a fim de que fosse cumprida “a determinação contida no referido decisum [ID 17780207], encaminhando-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, nos termos estabelecidos na citada decisão, observando-se, para fins de cálculo do destaque dos honorários contratuais, a indicação constante na petição de ID 18132005”, e consignou a determinação anterior nos seguintes termos: “Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, pelo prazo de 10 (dez) dias, intimando-se, ainda, o executado quanto à petição de ID 18132005.”. Em cumprimento aos termos do despacho, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial (ID 20240645), que apresentou os cálculos de ID 20671197. Logo, a providência seguinte, nos termos do despacho de ID 20187918, era a de intimar as partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial. No entanto, segundo alega o Distrito Federal, a certidão de ID 20684427 foi de intimação do despacho de ID 20187918 e não de intimação para manifestação sobre os cálculos. Não obstante a sequência dos atos processuais, inclusive com a intimação dos exequentes do mesmo despacho e com a posterior manifestação sobre a concordância com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 20710944), acolhe-se os embargos do Distrito Federal, pois o teor da certidão de ID 20684427 pode gerar dubiedade quanto à real finalidade da intimação. Pelo exposto, acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 22022075), a decisão embargada, de ID 21935090, deve ser revogada. Considerando que o Distrito Federal já se antecipou ao eventual acolhimento dos embargos de declaração, manifestando-se contrariamente aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 20671197, “conforme detalhamento contido nas planilhas em anexo, que integram a presente manifestação”, e pugnando pelo decote do valor em excesso (ID 22452852, ID 22452853 e ID 22452854), desnecessária nova intimação em decorrência do provimento dos declaratórios. Também não se mostra necessária intimação dos exequentes sobre a presente decisão de acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que já se anteciparam e peticionaram manifestando concordância com os cálculos do Distrito Federal apresentados em contrariedade aos da Contadoria Judicial (ID 22655528). Dessa forma, constando dos autos a manifestação do Distrito Federal contrariamente aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 20671197 (ID 22452852), com apresentação de novos cálculos (ID 22452853 e 22452854), os quais foram objeto de anuência pelos exequentes, conforme petição de ID 22655528, nada obsta o exame da matéria desde já. Conforme decidido na preclusa decisão de ID 17780207, foi acolhido o pedido dos exequentes, determinando-se o prosseguimento do presente cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do débito, com fundamento no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Os cálculos referente à parte incontroversa foram apresentados, conforme planilhas da Contadoria Judicial de ID 20671197. Os exequentes manifestaram concordância com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 20710944). O executado se manifestou contrariamente aos cálculos da Contadoria Judicial (ID 22452852), juntando cálculos de ID 22452853 e manifestação de ID 22452854, em que afirma que os cálculos da Contadoria Judicial estão incorretos, sendo a diferença encontrada a maior no montante de R$187.870,29 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e setenta reais e vinte e nove centavos). Justifica o cálculo alegando que foram aplicados “juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. durante todo período posterior 08/2012, todavia essa Gerência entende que o procedimento correto é aplicar taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 combinada com a Lei no 12.703/2012 (artigo 12)”. Ademais, registrou que “nos termos da legislação em comento, deve-se considerar a aplicação dos juros de mora, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso, conforme apresentamos em Memória de Cálculos anexos” (ID 22452854). Os exequentes concordaram com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, por se tratar de cumprimento de sentença da parte incontroversa, em que adotados provisoriamente o índice de correção monetária e a taxa de juros na forma indicada pelo executado, e requereram a homologação dos cálculos e a imediata expedição do precatório (ID 22655528). Dessa forma, não havendo divergência quanto aos cálculos de ID 22452853 apresentados pelo Distrito Federal, a homologação é medida que se impõe. Ademais, atendido o requisito legal de juntada aos autos dos contratos de prestação de serviços firmados entre os credores e seus patronos (ID 15046418 a 15046423), também foi deferido o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes, no percentual de 5% – conforme definido na cláusula 2a do item “c” dos contratos individuais de honorários e nos termos da citada decisão de ID 17780207 –, devidos aos advogados Antonio Carlos Costa Santos, CPF no 310.269.231-15, OAB/DF no 8.379 e Ricardo Macedo, CPF no 225.155.421-15, OAB/DF no 8.410, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, de acordo com a indicação constante da petição de ID 18132005 e os documentos de ID 12988346; ID 12988347, p. 4, 6, 16, 26, 32; e, ID 12988394, p. 6 e 12988395, p. 2/3; ID 12988395, p. 3. No que se refere à parcela superpreferencial, de que trata o artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, deve ser observado o disposto no artigo 86 da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], bem como o artigo 4o da Portaria GPR no 815/2010, segundo o qual “No TJDFT, os precatórios, assim como os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE”. Dessa forma, a solicitação de pagamento da parcela superpreferencial deve ser feita perante o Tribunal, via Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após a distribuição do precatório, a quem compete a análise da presença de seus requisitos. Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para revogar a decisão de ID 21935090 e homologo os cálculos do Distrito Federal de ID 22452853, determinando a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença em benefício dos exequentes Toioko Kai Mizuno, Marcelo Homem de Faria, José de Ribamar Ribeiro Resende, Irene de Souza Maciel Pires, José Arimathéa de Araújo Athayde Lima e Lea Siffert Torres, com o destaque dos honorários contratuais de 5% (cinco por cento) nos precatórios de cada um, conforme requerido na petição de ID 12988488 e deferido na decisão de ID 17780207, devidos aos advogados Antonio Carlos Costa Santos, CPF no 310.269.231-15, OAB/DF no 8.379 e Ricardo Macedo, CPF no 225.155.421-15, OAB/DF no 8.410, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, na forma constante deste decisum. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para os fins de direito, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 86. Até 31 de dezembro de 2021, o pagamento da parcela superpreferencial de responsabilidade do ente devedor submetido ao regime especial será efetuado apenas perante o tribunal para o qual expedido o precatório, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1o do art. 74 e no art. 75 desta Resolução. Parágrafo único. A partir de 1o de janeiro de 2022, a quitação da parcela a que se refere este artigo observará integralmente o disposto nesta Resolução.” (NR) Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador